Tribunal: TJPA
Processo: 0001507-26.2012.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001507-26.2012.8.14.0061

RECORRENTE: ADRIANO NOGUEIRA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA. DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA DE FORMA INDUVIDOSA. PRECEDENTES DE TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não consta nos autos, de forma clara e induvidosa, que a conduta praticada pelo acusado tenha ocorrido para repelir injusta agressão ou que tenha feito uso moderado dos meios necessários para se defender. Ao contrário, contra si pesa a acusação de ter golpeado a vítima quando esta estava caída, somente sendo salva depois da intervenção de terceiros.

2. Para que se reconheça a excludente de ilicitude relativa à legítima defesa ainda na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, ela deverá se mostrar livre de qualquer dúvida, o que não é o caso dos autos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 18/07/2022 e 25/07/2022,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 27 de julho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por ADRIANO NOGUEIRA DA SILVA em face de sentença de pronúncia proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí – PA, em 12/03/2018 (Num. 9071696 – pág. 8/11), nos autos da Ação Penal nº 0001507-26.2012.8.14.0061 (sistema PJE), a qual lhe pronunciou pelo crime de tentativa de homicídio, previsto no art. 121,
caput
c/c art. 14, II do CP, tendo como vítima LAUDEILTON MEIRELES PEREIRA.

Em suas razões recursais, sob o Num. 9071696 – pág. 19/22, o recorrente alega ter agido amparado na excludente de ilicitude da legítima defesa, consagrada no art. 23, II do CP, e cuja conduta pode ser confirmada com o depoimento da testemunha Alan de Sousa. Finaliza afirmando não haver provas mínimas nos autos de que tencionava matar a vítima, motivo pelo qual requer a reforma da sentença ora recorrida com a sua impronúncia, nos termos do art. 415, IV do CPP.

Em contrarrazões de Num. 9071697 – pág. 4/9, o Ministério Público refutou as alegações da defesa, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Em manifestação sob o Num. 9889780 – pág. 1/3, o Ministério Público em 2º grau, por sua Procuradora de Justiça, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade. O recorrente resume suas razões recursais somente na tese de legítima defesa. Analisando os autos, estou pelo desprovimento do recurso, senão vejamos.

Segundo a denúncia ofertada sob o Num. 9071669 – pág. 1/2, no dia 20/05/2012, por volta das 22h30, o acusado ADRIANO NOGUEIRA DA SILVA, ora recorrente, com sintomas de ter ingerido bebida alcoólica, ao passar pela frente da residência da vítima LAUDEILTON MEIRELES PEREIRA, teria passado a proferir palavras provocativas a este, que teria então revidado a injusta provocação também de forma verbal. Ato contínuo, o recorrente teria ido até a sua residência, e armado com um facão, passou a perseguir a vítima, que tendo tropeçado durante sua fuga, foi alcançado por ADRIANO NOGUEIRA DA SILVA, que desferiu vários golpes contra aquela, só não chegando a causar-lhe óbito por intervenção de populares que acompanharam a cena. Ainda segundo o libelo, o recorrente empreendeu fuga ainda com arma do crime na mão.

Feita uma breve explanação do caso concreto, passo a análise do recurso.

I – do mérito. Da existência de legítima defesa própria, nos termos do art. 23, II do Código Penal:

Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Sobre referida fase processual, diz a doutrina de Távora:

“A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes.” (2021, p. 1190)

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analisa a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, e indicação do dispositivo legal em que julga incurso o acusado, especificando as circunstâncias qualificadoras e as causa de aumento de pena. Em outras palavras,
"na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.”
(STJ, HC 160.111/RS).

No caso em análise, consta nos autos a prova da materialidade das lesões causadas à vítima LAUDEILTON MEIRELES PEREIRA, representada pelo laudo de exame de corpo de delito (lesão corporal) anexado sob o Num. 9071695 – pág. 8
, cuja descrição e conclusão restaram assim consignados:
“Ao exame foi observado a
presença de ferida corto incisa de 06 cm de comprimento, em região occiptal à direita, atingindo ainda o pavilhão auricular direito, transfixando o mesmo
, já suturada, com fio mononylon, pontos em separado, ainda sangrante, mais lesão corto incisa, superfial(sic), não suturada em região frontal à direita, mais escoriação em face medial, terço distal, côxa(sic) esquerda, todos os ferimentos provocados por arma branca. (...) ao primeiro, sim ferida corto incisa provocado por arma branca; ao segundo, ação cortante ferida corto incisa provocado por arma branca; (...)”
.

Quanto à autoria, menciono pequeno trecho das declarações do acusado, em seu interrogatório prestado sob o Num. 9071690 a Num. 9071693:
“(...) Que a vítima esteve em sua casa no domingo; Que não tinha consumido bebida alcoólica nesse dia; Que a vítima havia discutido com seu enteado dias antes do fato em apuração; Que seu enteado o chamou em dado momento, afirmando que a vítima estava na porta da residência e queria furá-lo; Que ao chegar na porta de sua casa avistou a vítima, que estava alcoolizada; Que a vítima o furou na mão; Que então, vendo que estava sendo atacado, correu para se defender, pegando uma faca e cortando a vítima; Que a vítima fugiu para a sua casa; Que a vítima proferiu xingamentos contra a sua pessoa; Que nunca teve problemas com a vítima, mas sabia que esta já tinha tido problemas com seu enteado; Que ao ver o sangue escorrendo de sua mão, pegou um facão e cortou a vítima; Que não correu atrás da vítima; Que permaneceu em sua casa, e quando ia sair, a polícia militar chegou, Que não havia ninguém na rua; Que a vítima mentiu em seu depoimento; Que atingiu a vítima em legítima defesa, porque tinha sido furado antes;”

A vítima LAUDEILTON MEIRELES PEREIRA, sob o Num. 9071678 a Num. 9071683, prestou depoimento reduzido a termo pelo juízo
a quo,
do qual destaco o seguinte trecho:
“(...) Que por volta das 21h30 o depoente estava conversando com amigos na esquina próxima à sua casa; Que o acusado se aproximou e iniciou uma discussão com o depoente; Que o depoente disse para o acusado ir embora; Que em seguida o acusado foi à sua casa e minutos depois retornou com um facão na mão; Que o depoente correu em direção a sua casa; Que o depoente pegou uma ripa de aproximadamente 60cm e começou e começou a se defender dos golpes de facão; Que após o depoente tropeçar em um barreiro e cair, o acusado o atingiu em sua testa e próximo de sua orelha; Que acredita firmemente que a intenção do acusado era lhe matar; Que se um de seus amigos não se aproximasse e empurrasse o acusado, o depoente teria morrido; Que o acusado após cair correu atrás do amigo do depoente que havia lhe empurrado; Que o acusado já havia respondido processo em Marabá; Que a polícia socorreu o depoente (...)”
.

Em seguida, destaco trecho do que declarou a testemunha JOSÉ ANTÔNIO SACRAMENTO, sob o Num. 9071684 a Num. 9071685:
“(...) Que presenciou o momento do fato; Que estavam sentados na esquina da rua, quando o acusado, que estava bêbado, se aproximou e disse para a vítima que ele não tinha moral nem com a família dele; Que o acusado deu um empurrão no peito da vítima; Que a vítima, para se defender, pegou um pedaço de pau; Que em seguida o acusado voltou até a sua casa e buscou um facão; Que todos pensavam que ele não iria voltar; Que de repente o acusado retornou armado com o facão e todos se afastaram com medo e o acusado correu atrás da vítima; Que a vítima tropeçou e caiu; Que o depoente foi até eles para defender a vítima e empurrou o acusado; Que após isso o acusado perseguiu o depoente com o facão em punho; Que o depoente, para escapar, entrou na casa de uma senhora e fechou o portão para que o acusado não conseguisse entrar; Que se o depoente não tivesse empurrado o acusado para defender a vítima, com certeza o acusado teria matado a vítima (...)”

Finalmente, cito trecho do que declarou a testemunha LUIS CARLOS MENDES SACRAMENTO, sob o Num. 9071676 a Num. 9071677:
“(...) Que presenciou o momento do fato; Que estavam na esquina quando o acusado se aproximou e iniciou uma discussão com a vítima; Que a vítima chegou a pegar um pedaço de ripa para agredir o acusado; Que não teve agressão e os amigos separaram os dois; Que o acusado saiu e foi até a sua casa; Que o acusado retornou alguns minutos depois com o facão, e correu atrás da vítima até o momento em que a referida tropeçou em um monte de barro; Que a intenção do acusado era sim de matar a vítima; Que se o irmão do depoente não estivesse lá para defender a vítima, o acusado mataria a vítima; Que não sabe de nada que tenha acontecido entre eles anteriormente; Que o depoente estava próximo do local onde ocorreu o fato (...)”
.

Pois bem. Sobre a excludente de ilicitude de legítima defesa, diante das provas produzidas nos autos, ainda que demonstrada uma discussão prévia entre a vítima e o acusado, não vislumbro ter o acusado utilizado moderadamente dos meios necessários a fim de repelir injusta agressão. Pelo contrário, da prova oral colhida se extrai que o acusado, após breve discussão com a vítima, foi até a sua casa, e armado com um facão, partiu em direção à vítima que, por seu turno, fugiu para se defender, vindo a ser atingida depois de ter tropeçado em um monte de barro que estava em seu caminho.

Com efeito, constato que testemunhas presenciaram o momento exato em que o acusado investiu contra a vítima com golpes de facão, não havendo neste momento, portanto, dúvidas acerca da autoria do delito.

Assim, após detida análise dos autos, não verifico de forma clara e induvidosa que a conduta praticada pelo acusado tenha ocorrido para repelir injusta agressão ou que tenha feito uso moderado dos meios necessários para se defender. Ao contrário, contra si pesa a acusação de ter golpeado a vítima quando esta estava caída, somente sendo salva depois da intervenção de terceiros.

Como é sabido,
para que se reconheça a excludente de ilicitude relativa à legítima defesa ainda na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, ela deverá se mostrar livre de quaisquer dúvidas por parte do julgador, o que não é o caso dos autos
. Nesse sentido, ensina Fernando Capez:

"Trata-se de uma decisão de mérito, que analisa prova e declara a inocência do acusado. Por essa razão, para que não haja ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, a absolvição sumária somente poderá ser proferida em caráter excepcional, quando a prova for indiscutível. Havendo dúvida a respeito, por exemplo, da causa excludente ou dirimente, o juiz deve pronunciar o réu. (grifei) (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal, 18ª edição, São Paulo: Saraiva, 2011, p. 643).

Além disso, imperioso lembrar que, havendo ainda a possibilidade de o réu ter agido em excesso, de fato é necessário o seu encaminhamento a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão que possui competência constitucional para o exame da questão. Logo, a decisão de pronúncia impede a análise exaustiva da prova colhida.

Cito jurisprudência de tribunais pátrios:

EMENTA: EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - DESCABIMENTO - LEGÍTIMA DEFESA - COMPROVAÇÃO CABAL - AUSÊNCIA.
Para que se reconheça a excludente de ilicitude da legítima defesa, ela deverá se mostrar clara, límpida, longe de qualquer dúvida. Caso contrário, impõe-se a manutenção da pronúncia, incumbindo ao Conselho de Sentença analisar os fatos
. (TJ-MG - Recurso em Sentido Estrito: 10621110039107001 São Gotardo, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 15/12/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/01/2022) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INEXISTÊNCIA DE PROVA INCONTESTE. QUALIFICADORAS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS. COMPETÊNCIA DO JURI. RECURSO DESPROVIDO.
A inexistência de prova inconteste que afaste a configuração de legítima defesa e da ausência de animus necandi não permite que o Juízo subtraia do Conselho de Sentença sua competência para decidir sobre o mérito da demanda
. Assim como o mérito e sua capitulação, as qualificadoras somente podem ser afastadas caso haja comprovação de sua absoluta dissociação dos fatos narrados. Recurso desprovido. (TJ-ES - RSE: 00302667020178080035, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 15/09/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2021) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA DE FORMA INDUVIDOSA. A prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o acusado, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de absolvição sumária ou impronúncia. Nesta etapa processual a dúvida, por mínima que seja, sempre se resolve em favor da sociedade. In casu, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sobretudo em função da confissão parcial do réu, que admitiu ter realizado disparos de arma de fogo contra a vítima, além dos relatos da própria vítima. Outrossim, existente corrente probatória de que o acusado atingiu cinco tiros na vítima, exsurge inviável, nesta fase processual, a pretensão de desclassificação do crime para outro delito fora da competência do júri, pela alegada ausência de animus necandi.
Não restou comprovada a alegada excludente de ilicitude da legítima defesa, de forma inconteste. Desse modo, não é possível a acolhida do pleito de absolvição sumária
. Há indícios de que o acusado empregou recurso que dificultou a defesa da vítima. Desta forma, configurada a possibilidade da qualificadora, deve esta ser submetida à análise pelo Tribunal do Júri. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 50096368320188210010 RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/02/2022) (grifei)

Posto isto, o desprovimento do recurso é de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém – PA, 27 de julho de 2022.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

Belém, 26/07/2022